Tribunal: TJSP
Processo: 1501523-81.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ MARIA DONCILIA DO REGO – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO § 4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – CONSIDERAVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS HILDEMAR, DIVINO

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ MARIA DONCILIA DO REGO – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO § 4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 – CONSIDERAVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS HILDEMAR, DIVINO E AILTON, BEM COMO PARA ABSOLVER A CORRÉ MARIA DONCILIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.